Tribunal: TJDFT
Processo: 0721235-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
MEU IRMÃO FUNCIONOU

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MOVIDO PELO AGRAVANTE CONTRA O AGRAVADO. DECISÃO QUE INDEFERIU LEILÃO JUDICIAL DE IMÓVEL PENHORADO. PROVIDÊNCIAS TENDENTES À ALIENAÇÃO DO BEM POR JUÍZO DIVERSO. PRECEDÊNCIA DO JUÍZO AGRAVADO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o leilão judicial do imóvel de matrícula no 30.630, uma vez que entendeu que as providências tendentes à alienação do bem já estavam sendo efetivadas pela 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante pede a cassação da decisão proferida, a fim de que seja deferida a realização de leilão no Juízo da 7a Vara Cível, independentemente de outro leilão, de outro imóvel, que ali ocorra.
2. Cogita-se de cumprimento de sentença promovido pelo autor, ora agravante, em face do requerido, ora agravado, em que foram penhorados dois imóveis de titularidade do cônjuge do executado: Sala 322, de matrícula 30.807, e Sala 320, matrícula 30.630. 2.1. Com relação ao imóvel de matrícula 30.630, verifica-se que o juízo da origem indeferiu o seu leilão judicial, haja vista a efetivação de medidas tendentes à alienação do bem pela 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. 2.2. Ocorre que, conforme se extrai do ofício encaminhado pela 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, a penhora do bem perante aquele juízo foi determinada com expedição do referido mandado de avaliação e intimação em 20/10/2022, sendo que, em 30/01/2023 foi determinada a produção de laudo pericial para avaliar o imóvel. Cumpre destacar que naqueles autos não houve averbação da constrição no registro imobiliário. 2.3. De outro lado, colhe-se que houve a lavratura de Termo de Penhora pela 7a Vara Cível de Brasília referente ao cumprimento de sentença da origem em 12/05/2022, a qual foi averbada na matrícula do bem em 20/06/2022. Perante o juízo que proferiu a decisão agravada, verifica-se que já havia sido determinada a avaliação do bem em 23/08/2022 para que fosse realizada a expropriação. 2.4. Destarte, não prospera o argumento utilizado pelo juízo a quo para indeferir o leilão judicial do imóvel de matrícula 30.630, qual seja, o de que providências tendentes à alienação do bem já estavam sendo efetivadas pela 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, haja vista a precedência da penhora, averbação e demais medidas tendentes à alienação perante a 7a Vara Cível de Brasília. 2.5. Ainda que assim não fosse, a existência de penhora anterior não impossibilita a realização de leilão do imóvel por juízo diverso, desde que observado o direito de preferência do exequente em relação ao montante auferido da arrematação, de acordo com a ordem das anotações realizadas no registro imobiliário. 2.6. Jurisprudência: “(...) 5. A princípio, não há óbice para que o imóvel seja levado a leilão por Juízo diverso do que penhorou em primeiro grau, desde que respeitado o direito de preferência do exequente em relação ao montante auferido da arrematação, de acordo com a ordem das anotações realizadas no registro imobiliário. 6. O princípio da utilidade da execução estabelece a garantia da satisfação rápida do crédito, não sendo viável proteger e engessar o imóvel que não mais pertence à esfera patrimonial do devedor, em detrimento daqueles que ostentam o direito de crédito prejudicado.” (07245736020218070000, Relator: Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, DJE: 28/10/2021). 2.7. Destarte, merece reforma a decisão agravada para autorizar a realização do leilão judicial do imóvel de matrícula 30.630, tendo em vista a precedência das providências tendentes à alienação do bem perante a 7a Vara Cível de Brasília em relação à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, respeitado o direito de preferência em relação ao montante auferido da arrematação.
3. Agravo de instrumento provido.